Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PERTINÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).
2. A ausência de boas condições financeiras não é capaz de extinguir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da Constituição Federal. O desemprego, por si só, não é suficiente para justificar a imutabilidade dos alimentos outrora fixados, vez que tal situação é transitória. Precedente.
3. Na hipótese, o percentual equivalente a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do salário-mínimo vigente mostra-se proporcional entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, além de atender ao princípio da paternidade responsável.
4. Apelação conhecida e provida.